Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705001-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JPW INCORPORACOES CONSTRUTORA &amp; LOCACAO DE IMOVEIS EIRELI - ME AGRAVADA: MAIS COMERCIO VAREJISTA ATACADISTA TRANSPORTADORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME DESPACHO JPW INCORPORAÇÕES, CONSTRUTORA &amp; LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI - ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Discorre acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 13, ambos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento fático-probatório, colacionou julgado do Tribunal Regional Federal para demonstrar a divergência jurisprudencial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018